Tribunal: TJDFT
Processo: 0719000-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por GREEN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA, JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA FILHO E ROSANA KRAMER SANTANA, em face de decisão da Vara Cível do Riacho Fundo. Alegaram que ROSANIA DE LUCENA ANTUNES ajuizou ação de execução em desfavor dos impetrantes e objetivando o recebimento de créditos oriundos de contrato de locação. Opuseram embargos à execução, os quais foram recebidos sem atribuição de efeito suspensivo. A execução prosseguiu e, “sem que houvesse qualquer pronunciamento jurisdicional prévio deferindo, primeiramente, a indisponibilidade de numerários” foram bloqueados valores em suas contas bancárias e no total de R$52.299,55 (cinquenta e dois mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos) – ID 36232280 - Pág. 8. Esse ato configurou “arbitrariedade teratológica” passível de impugnação pela via do mandado de segurança. Ao final, requereram a concessão de medida liminar para que se “determine a suspensão da eficácia dos atos executivos da penhora dos valores das contas dos ora Impetrantes, que ilegalmente restaram concretizados, ordenando, por consequência, à Julgadora de origem e ao juízo, que a eles seja restituído, no prazo de 48 horas, a integralidade dos recursos constritados, sob pena de lhes ser aplicada multa diária no importe de R$ 5.000,00, por dia de descumprimento “. Comprovante de pagamento das custas processuais sob ID 36232286. Facultou-se aos impetrantes manifestarem-se sobre os pressupostos de admissibilidade da ação. Defenderam a sua adequação (ID 36840660). É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face ao bloqueio de valores realizado no sistema SISBAJUD. Conforme narrativa, os imperantes defenderam que a constrição de numerário ocorreu “sem que se fizesse previamente a decisão judicial que autorizaria a sua realização” (ID 36840660 - Pág. 2). Razão não lhes assiste. A documentação apresentada comprova que, na origem, a exequente apresentou planilha atualizada do débito e requereu o bloqueio de valores e bens dos impetrantes nos sistemas “BACENJUD, RENAJUD, ERIDF” de “R$ 136.598,62 (cento e trinta e seis quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos), a fim de garantir a dívida” (IDs 36233082 - Pág. 295/300). Em consulta aos autos do processo de referência (no 0702248-11.2019.8.07.0017), o pedido da exequente foi analisado por decisão proferida em 24/05/2022, nos seguintes termos: “(...) Não tendo o credor logrado êxito em obter a satisfação do crédito, promova-se a consulta de ativos financeiros por meio do convênio SISBAJUD, observando-se que o saldo atualizado da dívida é R$ 136.598,62 (ID 114401708, fls. 295/300). Eventual valor bloqueado será automaticamente convertido em penhora e transferido para conta judicial vinculada ao presente processo. Dispensada a lavratura do termo de penhora. Valores ínfimos ou inferiores a 10% do valor da dívida, serão automaticamente desbloqueados.” (ID 121060054 na origem) Por sua vez, as consultas ao SISBAJUD ocorreram no período de 27 a 31 de maio de 2022. Portanto, posteriores à determinação do juízo de origem (IDs 36233080 - Págs. 2/25). Conforme se vê, o bloqueio eletrônico decorreu de ato judicial, o que evidencia que o presente mandamus se volta efetivamente contra decisum do juiz de primeiro grau, evidenciando a inadequação da via eleita. Por expressa vedação legal (art. 5o, II, da lei 12.016/09) e consolidado entendimento jurisprudencial, é vedada a utilização do mandado de segurança para atacar decisão judicial contra qual caiba recurso com efeito suspensivo. Neste sentido, o enunciado 267 da súmula do STF: SÚMULA 267 - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Desta forma, contra a decisão que determinou o bloqueio de valores caberia, em tese, agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), recurso dotado de efeito suspensivo quando preenchidos os pressupostos legais, porque o ato foi proferido em processo de execução. Por conseguinte, é manifestamente inadmissível a impetração, razão pela qual impõe-se o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 10o, da Lei 12.016/09 c/c art. 485, inciso I, do CPC, e art. 932, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, consequentemente, DENEGO A SEGURANÇA. Custas finais, se houver, pelos impetrantes. Sem honorários. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator